Tribunal: TJES
Processo: 0016032-49.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016032-49.2018.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: VINICIUS MARVILA MARETTO e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. GUARDA E DEPÓSITO DE ENTORPECENTES. DIVISÃO DE TAREFAS. UTILIZAÇÃO DE ADOLESCENTE. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, VI, DA LEI Nº 11.343/2006. AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas contra sentença condenatória que reconheceu a prática do crime previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006, em razão da guarda e depósito de expressiva quantidade de maconha e haxixe, com divisão de tarefas e utilização de adolescente para a entrega das drogas, afastando as teses de absolvição e de incidência do tráfico privilegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (
i
) definir se há prova suficiente de autoria e materialidade apta a sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (
ii
) estabelecer se a pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal; (
iii
) determinar se incide a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006; (
iv
) examinar a possibilidade de apreciação do pedido de assistência judiciária gratuita na fase de conhecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade delitiva resta comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante, Autos de Apreensão e Constatação Provisória e pelo Laudo Toxicológico Definitivo, que atesta a presença de Cannabis sativa L. e haxixe, substâncias prescritas pela Portaria SVS/MS nº 344/1998.

A autoria é demonstrada pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares, prestados sob o crivo do contraditório, corroborados pela apreensão das drogas e pela divisão de tarefas entre os apelantes, evidenciando domínio funcional da atividade criminosa.

O crime do art. 33, da Lei nº 11.343/2006, é tipo misto alternativo e de perigo presumido, consumando-se com a prática de quaisquer dos núcleos verbais, sendo suficiente a conduta de guardar ou ter em depósito droga destinada à mercancia.

Os depoimentos policiais constituem meio de prova idôneo à condenação quando harmônicos com os demais elementos probatórios, inexistindo demonstração de interesse pessoal ou má-fé dos agentes, conforme orientação do STJ.

A exasperação da pena-base pela quantidade e natureza das drogas encontra amparo no art. 42, da Lei nº 11.343/2006, e na jurisprudência consolidada, justificando a fixação acima do mínimo legal.

A valoração negativa das consequências do crime com fundamento na disseminação das drogas na sociedade configura motivação genérica e inerente ao tipo penal, sendo vedada pela jurisprudência do STJ (HC 698.362/RO), devendo tal circunstância ser considerada neutra.

A causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, exige o preenchimento cumulativo dos requisitos legais, não incidindo quando as circunstâncias concretas — divisão de tarefas, uso de adolescente e atuação estruturada — revelam dedicação a atividades criminosas, conforme entendimento do STJ.

A majorante do art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006, incide diante da utilização central de adolescente na dinâmica do tráfico, justificando o aumento na fração de 1/3.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é inviável em razão do quantum fixado, nos termos do art. 44, I, do Código Penal.

A análise do pedido de assistência judiciária gratuita deve ser realizada pelo Juízo da Execução, nos termos do art. 804, do CPP, e da jurisprudência do TJES, por ser o momento adequado para aferição da hipossuficiência.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 33,
caput
e § 4º, 40, VI, e 42; Código Penal, arts. 44, I, 59 e 68; Código de Processo Penal, art. 804; Portaria SVS/MS nº 344/1998; CPC, art. 98.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg-HC 718.028/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15/02/2022; STJ, HC 698.362/RO, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 08/02/2022; STJ, AgRg-AREsp 2.850.566/MS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 17/11/2025; TJES, APCr 0002878-72.2014.8.08.0012, Rel. Des. Willian Silva, j. 13/04/2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0016032-49.2018.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VINICIUS MARVILA MARETTO, LUAN GOMES DA SILVA

Advogado(s) do reclamante: PABLO RAMON ULISSES MEDEIROS, ZACARIAS FERNANDES MOCA NETO, JORDAN CASTELLO PEREIRA, VICTOR SILVA TRANCOSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Tenho sob exame recursos de apelação criminal interpostos por
VINICIUS MARVILA MARETTO
e
LUAN GOMES DA SILVA
, inconformados com a r. sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público de primeiro grau, acostada no ID 16385288, narra o seguinte contexto fático que culminou na ação penal:

“
[...] Segundo o Inquérito Policial em anexo, na noite de 31 de maio de 2018, por volta das 20 00 horas, Policiais Militares realizavam policiamento preventivo, ocasião em que receberam informações do serviço de inteligência da PMES de que o denunciando Vinícius Marvila Maretto estaria comercializando entorpecentes nas imediações da 'Escola Katarina Chequer', no Bairro Novo México, neste município e comarca, bem como utilizava um adolescente como 'mula' na mercancia de drogas, já que Vinicius permanecia no interior de um automóvel VW/Gol de cor prata, parado nas proximidades, portando os entorpecentes que seriam vendidos e recebendo o dinheiro proveniente do tráfico enquanto o adolescente, pegava as drogas com Vinicius, as entregava aos compradores e após receber o dinheiro destes, entregava a pecúnia a Vinicius." De posse dessas informações cruciais, a guarnição policial diligenciou até o local indicado. Ao chegarem, os agentes da lei visualizaram o cenário descrito pela inteligência: o veículo VW/Gol prata estacionado, com o apelante Vinicius em seu interior, exercendo a vigilância e controle da atividade. Ato contínuo, a equipe observou o adolescente Luan Santos da Cruz (de apenas 16 anos à época), portando uma mochila, no momento exato em que efetuava a entrega de um objeto ao condutor de outro veículo parado logo atrás do carro de Vinicius. [...] Durante a revista pessoal no adolescente Luan Santos da Cruz, a materialidade do tráfico se revelou de forma inequívoca: foram localizados em seu poder dois grandes tabletes da erva entorpecente Cannabis sativa Lineu. [...] Iniciou-se uma perseguição tática ao veículo de Vinicius [...] Durante o acompanhamento, os policiais visualizaram o momento em que Vinicius, na tentativa de se desfazer do corpo de delito, arremessou pela janela do veículo um objeto aparentando ser um tablete de maconha. A abordagem foi finalmente concretizada mais adiante. Em busca veicular minuciosa, foram apreendidas cinco buchas de maconha e uma bucha de haxixe. [...] O adolescente apreendido [...] informou que a droga pertencia a Vinicius e que ele apenas realizava a venda sob sua supervisão. Mais grave ainda, o menor revelou que o "estoque" do entorpecente ficava armazenado na residência do segundo denunciado, Luan Gomes da Silva. [...] No local, após buscas, foram localizados no interior de uma geladeira mais dois tabletes de maconha e quatro buchas grandes da mesma substância [...]”.

Diante dos fatos acima apontados, e após o desenvolvimento regular e válido da relação processual, o magistrado de primeira instância, com base no robusto acervo probatório, condenou os recorrentes nas sanções do artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/2006, rechaçando as teses defensivas que pugnavam pela absolvição de Luan Gomes da Silva e pela aplicação do tráfico privilegiado para ambos.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos processuais e as teses jurídicas suscitadas nos presentes apelos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, cabe salientar que o delito descrito no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, constitui-se em um tipo penal misto alternativo ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descritas:

“
Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena – reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa”.

Sendo assim, traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecente, mas todo aquele que, de algum modo, participa da produção, fornecimento, disseminação e circulação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Trata-se, pois, de crime de perigo presumido, não havendo necessidade, para a sua configuração, da comprovação de atos de comércio da substância entorpecente, bastando que se cometa um dos dezoito núcleos descritos no dispositivo legal, e desde que a substância não se destine ao consumo próprio.

Dito isso, a materialidade do crime de tráfico de drogas restou inconteste nos autos, comprovada por meio do auto de prisão em flagrante, do auto de apreensão (que detalha a apreensão de múltiplos tabletes e buchas de maconha e haxixe), do auto de constatação provisória e, sobretudo, pelo laudo toxicológico definitivo, que atestou a presença de
Cannabis sativa L.
(maconha) e haxixe, substâncias listadas na Portaria SVS/MS nº 344/98 como prescritas no Brasil.

De igual modo, a autoria delitiva atribuída a ambos os apelantes mostra-se amplamente comprovada no decorrer da instrução, não merecendo acolhimento a pretensão absolutória formulada pela defesa do apelante Luan Gomes da Silva.

A prova testemunhal colhida em sede investigativa e ratificada em juízo, sob o crivo do contraditório, é robusta e coesa no sentido de demonstrar o envolvimento direto e o domínio funcional de cada apelante sobre a atividade criminosa desenvolvida.

Os Policiais Militares
Marcos José da Silva Inácio
e
Diego Rodrigues Fernandes
, em seus depoimentos judiciais, confirmaram que a operação foi deflagrada a partir de informações específicas do serviço de inteligência da Polícia Militar, que indicavam a prática de tráfico por Vinicius, utilizando um veículo VW Gol prata e um adolescente para a entrega das drogas nas imediações da "Escola Katarina Chequer".

Confira-se:

PM Marcos José da Silva Inácio:

“
(...) que se recorda dos fatos, dos acusados e do menor Luan; que estava na viatura que acompanhou a fuga do acusado Vinicius; que ao chegar ao local o menor estava na bicicleta e o veículo onde o acusado Vinicius estava, estava parado com o motor ligado próximo ao menor Luan; que para a viatura chegou a informação de que Vinicius estaria no local para entregar a droga e que ele sempre usava o menor para entregar a droga, mencionando, ainda, um veículo de cor prata; [...] que com Vinicius havia pouca quantidade de droga, maconha e haxixe, embalados para venda; que chegaram ao acusado Luan, eis que o menor Luan informou onde a droga ficava guardada e armazenada e onde ele e Vinicius iam buscá la para vendê la; que a droga encontrada com o menor Luan eram dois tabletes de maconha pesando aproximadamente 1kg cada; [...] que na casa do acusado Luan, no interior de uma geladeira foi apreendida maconha. (...)”.

PM Diego Rodrigues Fernandes:

“
(...) Que quando chegaram ao local visualizaram o acusado Vinicius em um veículo Gol escoltando o menor Luan que estava de bicicleta; que Vinicius parou o carro e quando o menor Luan iria entregar algo a um outro veículo os policiais fizeram a abordagem; [...] que o menor Luan afirmou que a pedido de Vinicius entregaria a droga para o outro carro, e em troca receberia uma porção de maconha para uso próprio; [...] que a droga seria do Vinicius, que ficava guardada na casa do acusado Luan, cabendo ao menor Luan a entrega da droga para venda na pista; [...] que na residência do acusado Luan, dentro da geladeira, foi encontrado um tablete de maconha de cerca de 15cm e algumas buchas de maconha. (...)”.

As narrativas dos agentes são uníssonas e ricas em detalhes, descrevendo uma clara divisão de tarefas:
Vinicius
na gerência e supervisão, utilizando seu veículo, o adolescente
Luan Santos da Cruz
na distribuição direta; e
Luan Gomes da Silva
na função de guarda e armazenamento do entorpecente em sua residência. A tentativa defensiva de descredibilizar o depoimento do policial Diego, sob a alegação de animosidade por ser vizinho, não prospera, uma vez que o próprio agente esclareceu que os conhecia apenas "de vista" e que a operação foi motivada por informações de inteligência, e não por iniciativa pessoal.

Nesse particular, o depoimento dos agentes policiais que participaram da abordagem e apreensão dos recorrentes ganha especial relevância, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Desse modo, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas, o que em absoluto não ocorreu no caso em tela, vez que os depoimentos desses agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade. A jurisprudência consolidada do Colendo Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à validade e ao valor probatório dos depoimentos de policiais, mormente quando prestados em juízo sob a garantia do contraditório e em harmonia com os demais elementos de prova. Nesse sentido:

[...] Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. - A pretensão formulada pelo impetrante encontra óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça sendo, portanto, manifestamente improcedente. - Agravo regimental não provido.” (STJ; AgRg-HC 718.028; Proc. 2022/0010327-0; PA; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 15/02/2022; DJE 21/02/2022).

Por conseguinte, a condenação de ambos os apelantes pelo crime de tráfico de drogas é medida inarredável, pois a apreensão da droga e a divisão de tarefas, aliadas aos depoimentos dos agentes públicos, demonstra de forma clara a prática dos núcleos verbais
guardar
e
ter em depósito
substância entorpecente com fins de mercancia.

Portanto, resta devidamente comprovado que ambos os acusados guardavam e mantinham em depósito entorpecentes em porções individualizadas e em grande quantidade, prontas para a comercialização, razão pela qual resta consumado o delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, não podendo prosperar os pleitos de absolvição.

Prosseguindo, as defesas almejam o redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo legal e a aplicação do tráfico privilegiado.

Sobre a fixação da pena, o ordenamento jurídico-penal brasileiro, baseado na legislação penal vigente, adota o sistema trifásico para a dosimetria da pena em concreto, o qual está consagrado no artigo 68,
caput
, do Código Penal.

No que se refere à aplicação da lei penal, importante mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada.

Ressalva-se, no entanto, que a referida discricionariedade do julgador ao realizar a dosimetria da pena deve se pautar em motivação idônea, e, quando a pena-base tiver que ser exasperada do mínimo legal, não pode o juiz se furtar de demonstrar concretamente as razões que o levaram à adoção da medida. Para tanto, deverá ter sempre como parâmetro a necessidade ou não de maior reprovação da conduta do agente.

Dito isso, verifico que o ilustre sentenciante, ao analisar na primeira fase as circunstâncias judicias presentes no artigo 59, do Código Penal, obedecendo ao critério trifásico estabelecido pelo artigo 68, do mesmo código, e considerando que a pena do crime de tráfico de drogas varia de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão, e multa, fixou a pena-base em
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão
e 575 (quinhentos e setenta e cinco) dias-multa, diante da
quantidade e natureza da droga
e das
consequências do crime
.

A esse respeito, sabe-se que o artigo 42, da Lei de Drogas, prevê que “
O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto
”, de forma que se mostra perfeitamente idônea a fundamentação utilizada pelo Magistrado
a quo
para exasperar a pena-base dos recorrentes, que se fundou na expressiva quantidade e variedade dos entorpecentes apreendidos (múltiplos tabletes de maconha e buchas de haxixe), o que encontra guarida na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

No que concerne às
consequências do crime
, a meu juízo, com a devida vênia ao magistrado sentenciante, foi utilizada fundamentação genérica e elemento inerente ao crime de tráfico de entorpecentes para aumentar a pena-base, o que é expressamente vedado pelo ordenamento jurídico pátrio.

Isso porque, para macular tal circunstância, foram considerados os efeitos nefastos produzidos pelos entorpecentes apreendidos na sociedade, elemento que é inerente ao crime do art. 33, da Lei de Drogas.

Nesse particular, o Superior Tribunal de Justiça já sedimentou que:

“
Também se revela insuficiente a motivar a exasperação das penas-bases, a título de consequências do crime, a menção à “disseminação das drogas na sociedade” (e-STJ fl. 88), porquanto tal elemento é genérico e se confunde com os efeitos negativos naturais e inerentes aos tipos penais em análise. Precedentes. (STJ. HC 698.362/RO, Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 15/2/2022)”.

Assim sendo, considero neutra a referida circunstância judicial nesta primeira etapa da dosimetria da pena em relação a ambos os apelantes.

Dessa forma, decoto a circunstância das consequências do crime e redimensiono a pena-base para
05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão
, e ao pagamento de
525 (quinhentos e vinte e cinco) dias-multa
.

Prosseguindo, requerem as defesas a aplicação da causa de diminuição do § 4°, art. 33, da Lei nº 11.343/2006, em sua fração máxima.

Quanto ao tema, cabe salientar que a referida minorante encontra-se assim descrita:

§ 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Destaca-se que a regra excepcional do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, tem como destinatário o pequeno traficante, aquele que inicia sua vida no comércio ilícito de entorpecentes, muitas vezes até para viabilizar o seu próprio consumo, não para os que, comprovadamente, fazem do crime seu meio habitual de vida.

Registro, ainda, que os requisitos previstos no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, são cumulativos, isto é, para que o réu seja beneficiado com a redução da pena, deverá preencher todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, portador de bons antecedentes, não se dedicar a atividades ilícitas e nem participar de organização criminosa.

No presente caso, verifico que a magistrada
a quo
afastou a referida causa de diminuição de pena, diante das circunstâncias da abordagem, que demonstram que os apelantes se dedicam a atividades ilícitas.

Conforme destacado na sentença e corroborado pela prova dos autos, a nítida divisão de tarefas (gerência, armazenamento e distribuição), a utilização de um adolescente como "mula" e a existência de informações prévias de inteligência policial indicam uma operação estruturada e habitual, incompatível com a figura do traficante ocasional.

A propósito, cumpre destacar que o
modus operandi
do tráfico é elemento plenamente justificável para o afastamento da benesse prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE ENTORPECENTES. MODUS OPERANDI SOFISTICADO. ATUAÇÃO COMO BATEDOR DE ESTRADA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ARGUMENTOS RECURSAIS INSUFICIENTES. 1. A conclusão alcançada pelo Tribunal de

origem guarda consonância com a orientação jurisprudencial desta Corte, no sentido de

que as circunstâncias concretas do delito, como o
modus operandi
e a participação em grupo com divisão

de

tarefas

para transporte de

quantidade expressiva de

entorpecente, indicam envolvimento do agente com organização criminosa. 2. O afastamento da minorante não se baseou exclusivamente na quantidade de

drogas, mas em um conjunto de

elementos concretos extraídos do acervo probatório. 3. A desconstituição do entendimento firmado pela Corte de

origem demanda reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na via especial (Súmula nº 7/STJ). 4. Agravo regimental improvido.
(STJ; AgRg-AREsp 2.850.566; Proc. 2025/0037800-1; MS; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; DJE 17/11/2025).

Em razão disso, evidencia-se que se mostra acertada a fundamentação adotada na sentença, uma vez que os apelantes não preenchem os requisitos necessários à concessão da causa especial de diminuição de pena, se mostrando inviável a aplicação da benesse prevista no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas.

Na terceira fase, mantenho a aplicação da causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006, na fração de 1/3 (um terço), tal como fixado na r. sentença, considerando a centralidade da participação do adolescente na dinâmica delitiva. Assim, majoro a pena-base, ora redimensionada, em 1/3 (um terço), tornando-a definitiva em
07 (sete) anos de reclusão
, e ao pagamento de
700 (setecentos) dias-multa
, para cada um dos apelantes.

De igual modo, diante do
quantum
de pena fixado e considerando o disposto no art. 44, I, do Código Penal, revela-se inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Quanto ao pleito de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ante a hipossuficiência do apelante, observo que não assiste razão à defesa.

Isso porque, o art. 804, do Código de Processo Penal, dispõe que: “
a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido”.
Diante disso, a recomendação é que o exame do pedido de assistência judiciária seja feito na fase de execução do julgado, já que existe a possibilidade de alteração das condições econômicas do apenado após a data da condenação.

Portanto, cabe ao magistrado responsável pela execução da pena a análise do pleito concernente à isenção/suspensão do pagamento de custas referentes tanto ao processo executivo, quanto ao de conhecimento, pois é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira do apelante, sem que isso implique em qualquer afronta aos art. 98, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

[...] 3. Reitera-se o entendimento jurisprudencial predominante deste Egrégio Tribunal de Justiça quanto à competência do Juízo da Execução Penal para a cobrança das despesas processuais e, por conseguinte, apreciação da condição de hipossuficiência financeira do condenado para fins de isenção de custas processuais. Precedentes. (TJES; APCr 0002878-72.2014.8.08.0012; Rel. Des. Willian Silva; Julg. 13/04/2022; DJES 02/05/2022).

Dessa forma, incabível a análise do pedido de assistência judiciária gratuita nesse momento processual.

À luz do exposto,
CONHEÇO
dos recursos de apelação criminal interpostos e, no mérito,
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para decotar a valoração negativa das consequências do crime, redimensionando a pena definitiva de
VINICIUS MARVILA MARETTO
e
LUAN GOMES DA SILVA
para
07 (sete) anos de reclusão
e ao pagamento de
700 (setecentos) dias-multa
, mantendo-se incólumes os demais termos da sentença impugnada.

É como voto.

Vitória, 25 de fevereiro de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)